Tribunal: TJDFT
Processo: 0008129-29.2008.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão e contradição INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.